Tribunal: TCU
Processo: 031.404/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 01535/2013, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função EDUCACAO, que teve como objeto Adquirir, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, mobiliário para as salas de aula das unidades escolares (conjunto aluno e conjunto professor), conforme plano elaborado. Mobiliário escolar PAR - TD VEÍCULOS ESCOLARES CONJUNTO ALUNO / CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M) Conjunto Professor / CJP-01 (no da TCE no sistema: 1598/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1296/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 10166/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 31/10/2023-Ordinária, inserido na Ata no 38/2023-2a Câmara, relativamente ao seu item 4, onde se lê: "Unidade Jurisdicionada: Município de Meruoca-CE .", leia-se: "Unidade Jurisdicionada: Município de Rio Preto da Eva-AM " mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.404/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anderson Jose de Sousa (XXX.737.082-XX); Luiz Ricardo de Moura Chagas (XXX.321.302-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antônio das Chagas Ferreira Batista (4177/OAB-AM), representando Anderson Jose de Sousa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.